Tribunal: TJSP
Processo: 3001228-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Insurgência dos exequentes em modificar o valor da verba honorária fixada em decisão transitada em julgada – Impossibilidade – Questão que está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigos 506 e 508 do Código de Processo Civil) – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Insurgência dos exequentes em modificar o valor da verba honorária fixada em decisão transitada em julgada – Impossibilidade – Questão que está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigos 506 e 508 do Código de Processo Civil) – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001228-61.2020.8.26.0000 R
Registro: 2020.0000270810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001228-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM e ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados NEUZA LUIZA GUIMARÃES, INÊS CAETANO DE LIMA, JANETE
MARQUES DE AZAVEDO FABRE, MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA,
MARIA DE LOURDES FÁVARO DOS SANTOS, MARIA JOSÉ ANDRADE VALLESI
FERREIRA DE CAMPOS, NEUZA ANTONIA CARRARO ARTUSI, IRENE
CARDOSO BRANDÃO, REGINA MONTEIRO NEPOMUCENO, RENATA LUIZA
GUIMARÃES DOS REIS, TEREZA MASSONI DE CASTRO ALVES, ZULMA MARIA
DE
ALMEIDA
PEREIRA,
FRANCISCA
APARECIDA
MODENEIS,
ELSA
APARECIDA DE CAMARGO, ANTONIA ARRUDA DE GODOY, CARMEN LUCIA
MODENEIS, ALZIRA VILELA ROMANO, APARECIDA AGUIAR DA SILVA CRUZ,
APARECIDA
BICHERI
BERNARDO,
AMBROSINA
MARIA
DE
MATOS
CREMONINI, BENEDITA DE OLIVEIRA DIAS MORAIS (REPRESENTADO(A) POR
TERCEIRO(A)), CLARISSE CHIERENTIN DE ARAUJO, HELENA DE ARAÚJO
(REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), DIRCE MARTINS CARVALHO, DARCY
WELL LEE MILLS, EULALIA FERREIRA DE LIMA, EVANGELINA DE ANDRADE,
ELENA BERNARDINO TANAJURA ALVES, ELENY MORAES DE ARAUJO LIMA e
GENNY MANGANOTTI DE LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001228-61.2020.8.26.0000 R
Voto no 17.208
Agravo de Instrumento no 3001228-61.2020.8.26.0000
Feito Originário no 0030671-80.2019.8.26.0053
Agravantes: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CBPM e OUTRO
Agravados : ANTÔNIA ARRUDA DE GODOY e OUTROS
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: LILIANE KEYKO HIOKI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Excesso de execução Insurgência dos exequentes em modificar o
valor da verba honorária fixada em decisão transitada em julgada
Impossibilidade
Questão que está acobertada pela eficácia
preclusiva da coisa julgada (artigos 506 e 508 do Código de
Processo Civil) Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 129 do cumprimento
de sentença que acolheu a impugnação ofertada pelos
agravados, sob o argumento de que o valor de R$ 300,00,
atualizado, e majorado nos termos do v. Acórdão do C. STJ
(fls. 426 dos autos principais), deverá ser dividido, de
forma igual, entre todos os que restaram vencidos.
Sustenta a agravante, em síntese, que a r.
decisão comporta reforma para que seja fixada a correta
interpretação de que o valor de R$ 345,00 foi fixado por
autor, a ser devidamente atualizado. Subsidiariamente, pugna
pela redução dos honorários aos quais foi condenada no
cumprimento de sentença.
Foi denegado efeito suspensivo ao presente
agravo de instrumento (fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001228-61.2020.8.26.0000 R
O recurso recebeu resposta (fls. 15/20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as alegações da agravante,
constou expressamente no título executivo judicial (fls.
59/68) que “Com esses fundamentos, julgo extinto o processo,
sem exame de mérito, por ilegitimidade passiva da CBPM, e, no
mais, julgo improcedente a pretensão e condeno o(s) Autor(es)
ao pagamento das despesas e da verba honorária que fixo em R$
300,00 (trezentos reais), com atualização a partir desta
data”, não tendo a ora recorrente se insurgido, no momento
oportuno, em face da questão relativa à fixação da verba
honorária.
Assim, inviável a pretensão da agravante de
modificar o valor da verba honorária fixada em sentença
transitada em julgado, porquanto a questão encontra-se
acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigos
506 e 508 do Código de Processo Civil1).
Nesse
sentido
decidiu
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2. Cumprimento de sentença em embargos à execução.
3. Não é possível a modificação da verba arbitrada a
título de honorários em sede de cumprimento de
sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Súmula
568/STJ.
4. Agravo interno não provido.
1Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
(...)
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001228-61.2020.8.26.0000 R
(AgInt
no
AREsp
938.838/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe
22/03/2019)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
ESTADO
DO
ESPÍRITO
SANTO
DESPROVIDO.
1.
A
decisão
judicial
que
arbitra
honorários
advocatícios a defensor dativo possui natureza de
título executivo, líquido, certo e exigível, na forma
dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V do
CPC/1973 independentemente da participação do Estado no
processo e de apresentação à esfera administrativa para
a formação do título. Sendo que em obediência à coisa
julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à
execução, o valor da verba honorária fixada em sentença
com trânsito em julgado (AgRg no REsp. 1.370.209/ES,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2013).
2. Agravo Regimental do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
desprovido.
(AgRg no REsp 1438014/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe
10/04/2017)
Sem razão a agravante também em relação ao
pleito subsidiário, estando correta a r. decisão que, ao
julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pelos agravados, condenou a agravante ao pagamento de
honorários advocatícios fixados no mínimo legal, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Destarte,
o
recurso
não
comporta
provimento, devendo a r. decisão ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária, a
teor do disposto no artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2o do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001228-61.2020.8.26.0000 R
dispositivo legal.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator